Tribunal: TJDFT
Processo: 0729724-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, o menor agravado, que possui o diagnóstico de “paralisia cerebral com espasticidade difusa, severa e progressiva – distonia espástica e de torção” e “epilepsia de difícil controle”, necessita da realização de procedimento cirúrgico para implementação da bomba de infusão intraespinhal – intratecal de baclofeno, para o alívio da dor e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida para o paciente.
2. Não assiste razão à operadora recorrente no ponto em que aduz tratar-se de procedimento eletivo, uma vez que nítida a necessidade do consumidor em realizar o procedimento cirúrgico em caráter de urgência. No particular, o relatório do médico assistente é categórico ao afirmar que não há “outra forma de tratamento e havendo risco de complicações (e até óbito) sem o tratamento de infusão intratecal”.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.